Tribunal: STF
Processo: HC 249543
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 155, § 4º, I , II, E IV DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INIDONEIDADE DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.167.841, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DIVERSOS DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial. Os agravantes alegam contrariedade à lei federal quanto à prova da menoridade e à aplicação de concurso formal e continuidade delitiva. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na comprovação da menoridade para configuração do crime de corrupção de menores. 



    III. Razões de decidir 



    3. A menoridade pode ser comprovada por documento público, não sendo necessário reexame de provas para tal verificação. 



    4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4°, I, II e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. 



    Em sentença, o paciente Marcelo Henrique de Oliveira foi absolvido de todas as imputações, e o paciente Wendlly Soares Maximiano foi condenado à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 155 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para “quanto a Marcelo Henrique de Oliveira, condená-lo nas sanções do art.155, §4º, I e IV do Código Penal, art.155, §4º, I , II, e IV do Código Penal, e art. 244-B do ECA, às penas de 04 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa, fixado o valor unitário no importe mínimo legal; quanto a Wendlly Soares Maximiano, reconhecer, em relação ao primeiro furto, as qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculos, e também condená-lo nas sanções do art. 155, §4º, I, II, e IV do Código Penal, e art. 244-B do ECA, às penas finais de 04 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa, fixado o valor unitário no importe mínimo legal”.



    Foi interposto agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação dos pacientes pelo crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.



    Aduz que “não se busca analisar a prova em si, mas a inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para condenar os pacientes por corrupção de menor com base, exclusivamente, no boletim de ocorrência, sem indicação de qualquer número de identificação oficial para que a idade do suposto adolescente fosse aferida”. Argumenta que “é imprescindível ao menos um documento, dotado de fé pública, para que seja demonstrada e confirmada a idade do suposto adolescente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 



    1. Reformando-se o v. acórdão combatido para, afastando-se a condenação lastreada exclusivamente no documento inapto de comprovação de menoridade, em observância às normas e aos princípios constitucionais afrontados, absolver o paciente por insuficiência probatória. 



    2. Em caráter subsidiário, não entendendo V.Exa. pela absolvição, seja declarada nula a sentença penal condenatória que se pautou no referido documento como elemento decisivo para a condenação, determinando-se que outra seja lançada em seu lugar.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 563-567):



    [...]



    De fato, embora afirmada pela defesa a desnecessidade da revisão fático-probatória, não se logrou comprovar a desnecessidade de que o acervo dos autos seja revisto para se aferir a existência ou não de comprovação idônea acerca da idade do agente corrompido, cuja menoridade restou assim aferida (e-STJ Fl.494):



    ‘Registro, no que tange à suposta ausência de prova da menoridade em relação ao adolescente M., que na ocasião de sua oitiva, f.05, ele estava acompanhado de conselheira tutelar, diante da recusa de sua mãe em acompanhá-lo. O menor forneceu sua data de nascimento, comprovando que era menor de 18 anos. Reforçando a menoridade, constou do documento de fs.28, a liberação do menor, na presença da conselheira tutelar, diante da ausência de representante legal para sua entrega. Tais documentos oficiais não foram questionados ou impugnados pela Defesa em sede de contrarrazões.’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] A documentação colacionada aos autos do processo sub judice demonstra que em sede de recurso de apelação, o Ministério Público de Minas Gerais requereu a reforma da r. sentença que condenou Wendlly Soares Maximiliano como incurso nas penas do crime do art. 155 do Código Penal, a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, em regime incialmente semiaberto, e pagamento de 12 (doze) diasmulta, e absolveu Marcelo Henrique de Oliveira do crime de furto. 



    Ao analisar o recurso de apelação interporto pelo Ministério Público, o c. Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu-lhe provimento para condenar Marcelo Henrique de Oliveira nas sanções do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal e 244-B do ECA, às penas de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. Wendlly Soares Maximiliano foi condenado como incurso nas penas previstas no art. 155, §4º, I, II e IV do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. 



    Nas razões do Recurso Especial (e-STJ 501-510), os agravantes alegam que o v. acórdão que julgou a apelação contrariou lei federal, na medida em que considerou a existência de “menoridade” apta a albergar a existência do crime de corrupção de menores sem existir nos autos qualquer prova a corroborar a tese, considerando apenas a qualificação descrita no processo penal. 



    Destacam, ainda contrariedade a lei federal na aplicação conjunta do concurso formal e da continuidade delitiva, previstos nos artigos 70 e 71 do Código Penal, configurando bis in idem. 



    No que concerne à questão da prova relativa à menoridade e comprovação do elemento necessário à configuração do crime de corrupção de menores, impõe-se verificar a impossibilidade de adentrar-se ao exame probatório por força do que dispõe o enunciado nº 7 da Súmula do STJ.



    [...]



    Forte em tais razões, conheço do agravo para conhecer em parte o recurso especial e dar-lhe provimento apenas no que se refere à impossibilidade de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado, devendo ser aplicada apenas a majorante prevista no art. 71 do Código Penal. Deve ser devolvido o feito ao d. Juízo Singular para nova dosimetria.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação “por força do que dispõe o enunciado nº 7 da Súmula do STJ”. Ainda, em sede regimental, a Corte Superior apontou que “não se logrou comprovar a desnecessidade de que o acervo dos autos seja revisto para se aferir a existência ou não de comprovação idônea acerca da idade do agente corrompido”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Deveras, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. MENORIDADE DOS ADOLESCENTES. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Após o encerramento da instrução criminal, o Magistrado de primeiro grau condenou os pacientes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, ocasião em que, à luz do conjunto de fatos e provas dos autos, entendeu comprovada a menoridade dos adolescentes envolvidos na prática do delito e aplicou a majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006. II – Além do Auto de Prisão em Flagrante Delito e do Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, o fato de os menores terem sido encaminhados ao juízo competente, onde foi instaurado o respectivo procedimento para apurar possível prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos na Lei 11.343/2006, é circunstância que reforça a menoridade deles. III – Não há como acolher a alegação de ausência de comprovação da menoridade dos adolescentes, divergindo do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias – e ratificado no acórdão impugnado –, em especial nesta via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV – Agravo a que se nega provimento. (HC 142.480-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2 º, I, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2 º, I e II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 137.435-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/2017)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente